Tribunal: TJSP
Processo: 1502428-07.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Município de Assis - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC – Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação – Entendimento do art. 183, § 1o do CPC e dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Município de Assis - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC – Intimação da Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico – Legalidade do ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação – Entendimento do art. 183, § 1o do CPC e dos art. 5o e 6o da Lei 11.419/06 – Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502428-07.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada CELSO BEDINOTTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502428-07.2018.8.26.0047 -Voto no 13295
2
Apelação Cível no 1502428-07.2018.8.26.0047
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Celso Bedinotte
Comarca: Assis

VOTO No 13295
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU do exercício
de 2014 Município de Assis - Insurgência contra sentença
que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, inciso III, §1o do CPC Intimação da Fazenda
Municipal através do Portal Eletrônico Legalidade do ato
e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de
manifestação Entendimento do art. 183, § 1o do CPC e dos
art. 5o e 6o da Lei 11.419/06 Abandono caracterizado -
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público -
Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS em face da sentença de fls. 16/21 que extinguiu o
feito, sem julgamento de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, §
1o, do CPC.
Apela a municipalidade sustentando a inexistência de inércia
de sua parte, a Fazenda deveria ter sido intimada pessoalmente, conforme
previsto no art. 485, inc. III, §1o do CPC e descabimento da extinção do feito
executivo, por abandono da causa, diante da possibilidade de suspensão do
processo, nos termos do art. 40, da Lei n 6.830/80. Requer o provimento do
presente recurso, para prosseguimento da execução fiscal (fls.24/28).
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502428-07.2018.8.26.0047 -Voto no 13295
3
A sentença não comporta reforma.
Com o advento da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, passaram a ser consideradas como
intimação pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em portal
próprio (artigos 5o e 6o) e, no mesmo sentido, o art. 183, § 1o do CPC/2015
passou a prever a possibilidade de intimação na mesma modalidade, nos
seguintes termos:
“Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
Art. 6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive
da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos
os efeitos legais
(...)
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico”.
No caso dos autos, após o insucesso na citação por carta da
parte executada (fls.8) a exequente intimada a se manifestar nos autos
manifestar nos autos no prazo de 30 dias (fls.9/11) tendo deixado transcorrer in
albis o referido prazo (fls.12).
Houve nova intimação para que a exequente se manifestasse
em 5 dias, nos termos do art. 485, III do CPC, sob pena de extinção do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502428-07.2018.8.26.0047 -Voto no 13295
4
(fls. 12/14). O ato intimatório mais uma vez se deu através do portal
eletrônico, sem qualquer manifestação do município (fls.15), sobrevindo a
sentença extintiva, por abandono da causa (art. 485, inc. III, § 1o, do CPC), da
qual, novamente, houve a intimação na mesma modalidade, através do portal
eletrônico (fls. 22/23), com interposição do presente recurso de apelação.
Portanto, houve regular intimação do município nos autos,
restando comprovada a inércia do exequente em dar regular andamento ao
feito.
Esta E. 15a Câmara de Direito Público já decidiu pela
manutenção da sentença extintiva por abandono, nos casos em que a Fazenda
Municipal é intimada através do portal eletrônico, conforme se verifica das
ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda - Pública
por meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito -
Ausência de manifestação - Intimação eletrônica com efeito de
intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art.
5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do processo nos termos do art.
485, III, do CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.” - (Apelação Cível no 1504494-68.2016.8.26.0066,
Município de Barretos, relatoria Des. Fortes Muniz, julgado em
14/3/2019)
“ABANDONO DA CAUSA - O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com
base no artigo 267, inciso III do CPC/1973 (artigo 485, inciso III
do CPC/2015) - Necessário, no entanto, que a parte seja intimada
pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito - Inteligência do
artigo 267, §1o do CPC/1973 e artigo 485, § 1o do CPC/2015 -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara -
No caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502428-07.2018.8.26.0047 -Voto no 13295
5
portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de
Processo Civil de 2015 - Exequente que, intimado, não fez
nenhuma manifestação - Abandono da causa caracterizado -
Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” - (Apelação Cível no
1500200-32.2018.8.26.0541, Município de Santa Fé do Sul,
Relatoria Des. Eurípedes Faim, julgado em 13/3/2016.).
Por fim, quanto à pretensão da municipalidade apelante de
aplicação do art. 40 da LEF, ressalte-se que o STJ já reconheceu, em sede de
recurso repetitivo, a possibilidade de aplicação, de ofício, da previsão do art.
485, III do CPC (art.267, II do CPC/73) ante a ausência de incompatibilidade
entre os dispositivos citados, conforme julgado cuja ementa foi assim lavrada:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80.
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não
adotando a tese do recorrente. 2. É possível a extinção da ação de
execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono
da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há
incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil
que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei
6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o
arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais
voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo
de segurança jurídica do que sanção processual por desídia. 4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar
prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502428-07.2018.8.26.0047 -Voto no 13295
6
fiscal e não o seu arquivamento provisório. 5. Agravo regimental
não provido” - (2a Turma, REsp. no 1.248.866/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, v.u., j. 13/09/2011) Grifei.
Assim, perfeitamente cabível a extinção do processo sem
julgamento do mérito, por abandono da causa, ante a constatação da inércia da
municipalidade, após ter sido intimada a dar andamento, nos termos do inciso
III, do art. 485 do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença
impugnada, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator